Tribunal: TJDFT
Processo: 0706205-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO APRESENTADOS OS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS E NEM APERFEIÇOADO O CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em princípio, não há comprometimento do mínimo existencial, já que o próprio agravante alega (ID 69004182, p. 7) que seu saldo de salário corresponde a R$ 1.350,42 (mil trezentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos), superior à quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) definida pelo Decreto 11.567/2023 como mínimo existencial “para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”.
2. Além de não terem sido apresentados os instrumentos contratuais e nem aperfeiçoado o contraditório, qualquer limitação a ser realizada nesse momento poderá dificultar a repactuação que será proposta.
3. “3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1704425, 07062807120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.